Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CONCURSO DE AGENTE. DEMONSTRADO. REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Prova da materialidade e da qualificada do concurso de agentes devidamente comprovada por meio de prova robusta, coesa e harmônica.
3. No furto qualificado não se aplica a causa de aumento do art. 155, §1o do CP. Nesse caso, a prática do furto durante à noite, quando dificultada a vigilância, deve ser deslocada para a culpabilidade aferida nas circunstâncias judiciais.
4. Não falar em confissão espontânea quando o denunciado nega a prática do tipo penal, limitando-se apenas a indicar que pegou a res furtiva para si sem saber que eram de terceiros.
5. Recurso conhecido e não provido.